Tribunal: TJMT
Processo: 1024011-30.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024011-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), MAURO SOUZA SANTOS - CPF: 390.121.232-91 (AGRAVANTE), APSADJ/SADJ-INSS Agência da Previdência Social - Atendimento de Demandas Judiciai (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O 3º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO LANÇOU VOTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA RESCINDENDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ESTRITA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
–
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico; o que não se verifica na hipótese.

Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica, a improcedência da ação rescisória se tratava de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via como sucedâneo recursal e a estrita pretensão de rejulgamento da causa.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto
por MAURO SOUZA SANTOS
, contra decisão que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de Ação Rescisória.

Sustenta o Agravante que,
para a concessão de auxílio-acidente, é necessário verificar, apenas, se existe lesão decorrente da atividade laboral e que acarrete, no fim das contas, incapacidade (ainda que mínima) para o trabalho regularmente exercido.

Argumenta que, o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal

Assevera que,
o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Sem contrarrazoes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que, que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de ação rescisória.

Em que pesem as alegações vertidas pelo Recorrente nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, demonstrando tão somente insurgência quanto ao conteúdo da decisão recorrida.

Pretende o Agravante, a rescisão de sentença proferida em sede de Ação Previdenciária, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem razão.

Cumpre esclarecer que, proferida a sentença rescindenda
, a parte deixou transcorrer o prazo para interposição de recurso
in albis
.

Conforme consignado na decisão agravada, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com a finalidade de rediscutir a matéria ou rejulgar a causa, tal como pretende o Recorrente.

A propósito, colaciono a jurisprudência:

(...)
Esta Corte Superior possui entendimento de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com vistas a corrigir suposta injustiça na interpretação dos fatos. Precedentes.
(...)” (AgInt no AREsp n. 2.413.313/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

(...) ‘a Ação Rescisória não é sucedânea de recurso não interposto no momento apropriado, nem se destina a corrigir eventual injustiça de decisão. Constitui demanda de natureza excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de ser transformada em espécie de recurso ordinário para rever decisão já ao abrigo da coisa julgada’
(...). (AgInt na AR n. 6.541/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023.)

(...) Este Tribunal Superior possui orientação de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com vistas a corrigir suposta injustiça na interpretação dos fatos. Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp n. 2.071.737/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

(...)
A ação rescisória é via processual excepcional e não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei se mostrar relevante ou, ao menos, suficientemente duvidosa a ponto de justificar novo debate, pois é preciso respeitar a estabilidade das relações jurídicas acobertadas pela coisa julgada, em favor da segurança jurídica. Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.329.087/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

De mesmo modo, consoante ressaltado, compreende-se por violação à norma jurídica, a hipótese de uma decisão contrária à lei, teratológica, destoante do sistema, inaceitável; elementos não evidenciados na espécie.

Outrossim, como se sabe, a via rescisória não ser presta a corrigir interpretação equivocada dos fatos ou aplicar entendimento que a parte entenda como mais justo ao caso concreto.

Assim, inexistente na hipótese permissivo a ensejar a excepcional medida de rescisão do julgado, prevalecendo preceitos constitucionais da segurança jurídico e do respeito à coisa julgada.

Posto isso, inadequada a via eleita para fins de rediscussão da matéria ou rejulgamento do feito, não sendo o caso excepcional de relativização da coisa julgada.

Neste sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEMANDA PROPOSTA COM BASE NO SURGIMENTO DE PROVA NOVA (ART. 966, VII, CPC) - DECLARAÇÃO DE QUE A DÍVIDA TERIA SE ORIGINADO DE UM ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DA LIDE PRIMITIVA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA – INVIABILIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

(...)

Inviável a propositura de rescisória para o reexame do mérito da demanda originária, com reanálise de provas, em decorrência de desfecho desfavorável ao autor, somente sendo admitida esta ação em casos excepcionais, previstos no citado artigo 966 do CPC, sob pena de subversão à ordem processual e desrespeito à autoridade da coisa julgada e à segurança jurídica.”
(N.U 1011460-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISO V DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA RESCINDENDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico; o que não se verifica na hipótese
.(...)” (N.U 1004148-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

Feitas estas considerações, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a oposição de resistência injustificada ao prosseguimento do feito ou a provocação de incidentes infundados
implicarão
na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023